Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711582-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: BERGSON MORAIS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: IVAN MORAIS RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 524 DO CPC. AUSENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a assertiva de que o agravado não cumpriu as formalidades do art. 524 do CPC, seja porque a questão sequer está elencada no rol que estabelece as matérias que o executado pode alegar em impugnação (art. 525, §1o, do CPC), seja porque consta da peça inaugural todas as informações necessárias para o processamento do cumprimento de sentença, mormente considerando que o valor das perdas e danos, estipulado para pagamento após a inércia da agravante em cumprir a obrigação de fazer, foi determinado por perícia e não pelo exequente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 685), de que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, tratando-se de responsabilidade contratual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 524 e 525, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o requerimento do cumprimento de sentença não atende aos requisitos mínimos impostos pela lei. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta negativa de vigência dos artigos do Código de Processo Civil indicados, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “consta da peça inaugural todas as informações necessárias para o processamento do cumprimento de sentença” (item 1 da própria ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009